Tribunal: TJDFT
Processo: 0744512-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PARÂMETRO RAZOÁVEL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de indeferimento de nova pesquisa ao sistema Bacenjud.
2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro existente em depósito ou aplicação financeira.
3. Diante da inexistência de disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre as diligências necessárias para dar efetividade à pretensão insatisfeita do credor, mostra-se razoável a observância do mesmo prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921 do CPC.
4. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano é razoável, portanto, para definir a obrigatoriedade da reiteração das diligências a serem efetuadas nos mencionados sistemas, tendo como parâmetros o período correspondente ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente.
5. Agravo conhecido e provido.